Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708036-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: WYLAMI LEMOS PINHEIRO REQUERIDO: VERA DOS SANTOS NASCIMENTO, LEA DOS SANTOS NASCIMENTO, PAULO HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO D E S P A C H O Aguarde-se na secretaria a conclusão da Apelação Cível n. 0703745-88.2022.8.07.0006 para julgamento conjunto. Brasília/DF, 04 de abril de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator